Tribunal: TCU
Processo: 035.263/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13446/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria da sra. Fábia Cristina Esteves de Brito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.263/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claire Feliz Regina (XXX.309.198-XX); Fábia Cristina Esteves de Brito (XXX.173.864-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, o mapa de tempo de serviço e as certidões de tempo de contribuição com base nas quais foram integralizados os proventos da inativa Claire Feliz Regina e concedida a vantagem prevista no inciso II do art. 184 da Lei 1.711/1952 à interessada.